Tribunal: TJSP
Processo: 1011832-57.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Juros superiores ao contratado. Não acolhimento. Percentual inferior ao Custo Efetivo Total mensal. TARIFA DE CADASTRO. Abusividade não comprovada. Súmula 566 do C. STJ. Valor inferior à média mensal apurada pelo BACEN. SEGURO. Venda casada não reconhecida. Conferida oportunidade de não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Juros superiores ao contratado. Não acolhimento. Percentual inferior ao Custo Efetivo Total mensal. TARIFA DE CADASTRO. Abusividade não comprovada. Súmula 566 do C. STJ. Valor inferior à média mensal apurada pelo BACEN. SEGURO. Venda casada não reconhecida. Conferida oportunidade de não contratação. Termo apartado. Vigência sem insurgência. Cobrança cabível. TARIFA DE AVALIAÇÃO. Comprovação de efetiva prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO.